Tribunal: TJES
Processo: 0020441-09.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020441-09.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: RUY ROBERTO RIBEIRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
LIMITE
LEGAL
DE DESCONTO
–
OBSERVADO PELA PREVI

–
EXCESSO DECORRENTE DE CONTRATAÇÕES POSTERIORES –

RECURSO CONHECIDO
E

PROVIDO
.

1.
A Lei n. 10.820, de 17 de dezembro de 2003, conforme redação vigente à época das contratações, estabelecia um limite máximo de 30% (trinta por cento) para desconto de parcelas de empréstimo em folha de pagamento

2
.
No caso concreto, o limite então vigente de 30% (trinta por cento) de desconto em folha de pagamento foi observado pela ora apelante, que, de fato, não extrapolou o limite da margem consignável estabelecida para os proventos do requerente, conforme evidenciam os contracheques acostados aos autos.

3.
Via de consequência, não pode a apelante
PREVI
ser prejudicada por contratações de empréstimos posteriores que tenham resultado em descontos que excederam o limite legal, tendo em vista que não contribuiu para tanto.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL S/A –
PREVI

em face da r. sentença de fls. 695/698-verso, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação
de obrigação de fazer
” ajuizada em seu desfavor e também do BANCO DO BRASIL S/A, COOPERFORTE e CREDBRASIL por
RUY ROBERTO RIBEIRO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais “para determinar que as rés limitem os descontos no contracheque do autor a 30% de seus ganhos, somente quanto aos contratos celebrados sob a modalidade crédito consignado, até que salde na integralidade suas dívidas”.

Em suas razões expostas no evento nº 5438371, a apelante sustenta, em síntese, que:

i
)
deve ser “afastada a aplicação do CDC no caso em tela, eis que inaplicável às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, na forma da Súmula 563 do STJ” (fl. 9);
ii
)
“a sentença não analisou a natureza dos contratos mantidos entre as partes, proclamando condenação condicionada a existência de contratos consignados, sem indicar se existem de fato contratos consignados e quais os seus limites” (fl. 11);
iii
)
“não há congruência na decisão que condena as partes por ultrapassarem o limite de 30% de empréstimos consignados na forma do art 6º, §5º, da Lei 10.820/2003, sem que haja a correta indicação de existência de contrato de consignação e de montante dos descontos realmente efetivados na folha de pagamento” (fl. 12);
iv
)
“ao limitar os descontos, a sentença acaba por romper a relação firmada e, consequentemente, viola os princípios em comento, sem sequer apresentar fato superveniente relevante para a alteração da relação contratual” (fl. 19); e que
v
)
“sempre respeitou os limites legais de descontos de empréstimo, sendo impossível para a Entidade controlar a contratação de diversos contratos por parte do apelado” (fl. 26) e que vi) o limite de 30% (trinta por cento) deve ser aplicado exclusivamente aos descontos oriundos de empréstimos consignados.

É bem verdade que a Lei n. 10.820, de 17 de dezembro de 2003, conforme redação vigente à época das contratações, estabelecia um limite máximo de 30% (trinta por cento) para desconto de parcelas de empréstimo em folha de pagamento, senão vejamos:

Art. 1º Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

§ 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II – a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.

§ 2º O regulamento disporá sobre os limites de valor do empréstimo, da prestação consignável para os fins do
caput
e do comprometimento das verbas rescisórias para os fins do § 1º deste artigo.

§ 3º Os empregados de que trata o
caput
poderão solicitar o bloqueio, a qualquer tempo, de novos descontos.

§ 4º O disposto no § 3º não se aplica aos descontos autorizados em data anterior à da solicitação do bloqueio.

Cumpre ressaltar que as referidas normas aplicam-se também em relação aos empréstimos concedidos a aposentado por entidade de previdência complementar, tal como no caso concreto, conforme já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE NO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES. INCIDÊNCIA DA LEI 10.820/2003. 1. Ação de obrigação de não fazer ajuizada em 28/04/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/02/2022 e concluso ao gabinete em 14/10/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e sobre a aplicação do limite estabelecido pela Lei 10.820/2003 para o desconto em folha de pagamento da prestação de empréstimo concedido por entidade fechada de previdência complementar ao seu assistido. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 211/STJ). 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015. 5. Infere-se, da interpretação dada pela Segunda Seção à Lei 10.820/2003, que a previsão legal que impõe limite ao desconto em folha de pagamento tem por finalidade preservar a dignidade do tomador do crédito consignado, de modo a impedir que ele acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 6. Conquanto o art. 1º da Lei 10.820/2003 faça menção apenas "ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil", certo é que a mesma sistemática operacional se aplica à contratação do crédito, pelo aposentado (assistido), com a entidade fechada de previdência complementar, mediante consignação em folha de pagamento do benefício de aposentadoria. 7. Há de ser garantida ao ex-empregado aposentado (assistido) a mesma proteção dada ao empregado regido pela CLT que toma o crédito mediante consignação em folha de pagamento - proteção essa, aliás, que ele receberia se na ativa ainda estivesse -, a fim de lhe preservar a dignidade, independentemente de ser o credor uma instituição financeira, uma sociedade de arrendamento mercantil, como prevê, expressamente, a Lei 10.820/2003, ou a entidade fechada de previdência complementar, autorizada a realizar tal operação. 8. É na aposentadoria que a proteção conferida pela Lei 10.820/2003 se torna ainda mais importante, considerando a vulnerabilidade inerente à velhice, à deficiência ou à incapacidade, que justifica a transição do trabalhador para a inatividade. 9. Não se coaduna com a boa-fé e a lealdade, tampouco com o elevado padrão ético, exigidos nos incisos II e III do art. 4º da Resolução 4.661/2018 do Conselho Monetário Nacional, o comportamento da entidade fechada de previdência complementar que pactua com o seu assistido a concessão de empréstimo, mediante o desconto, diretamente da folha de pagamento, de valores que consomem grande parte do benefício de aposentadoria, retirando-lhe a capacidade financeira para viver dignamente, senão quando o reduz à condição de miserabilidade. 10. Hipótese em que, à luz do contexto delineado pelas instâncias de origem, o desconto das prestações mensais do empréstimo contraído junto à PREVI, mediante consignação em folha de pagamento, não evidencia ofensa à Lei 10.820/2003, porque respeitados os limites legais. 11. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 2.033.245/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

No caso concreto, o contracheque acostado à fl. 20, referente ao mês de janeiro de 2015, revela que autor sofria os seguintes descontos no benefício previdenciário relativos aos empréstimos contratados:

PREVI: R$2.414,81

PREVI: R$19,01

CREDBRASIL – EMPRÉSTIMO: R$1.074,84

TOTAL: R$3.508,66

O mesmo contracheque evidencia que a margem consignável do autor naquele mês de janeiro de 2015 era de R$3.728,25 (três mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), ou seja, as parcelas estavam inseridas no limite para desconto.

Sendo assim, percebe-se que o limite de 30% (trinta por cento) de desconto em folha de pagamento foi observado pela ora apelante, que, de fato, não extrapolou o limite da margem consignável estabelecida para os proventos do requerente.

Via de consequência, não pode a apelante
PREVI
ser prejudicada por contratações de empréstimos posteriores que tenham resultado em descontos que excederam o limite legal, tendo em vista que não contribuiu para tanto.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito, a ele
D
O
U

PROVIMENTO
reformar a r. sentença recorrida e, deste modo, julgar improcedentes os pedidos autorais em relação à
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL S/A –
PREVI
.

Por conseguinte, condeno a autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos causídicos da apelante, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação cível e, no mérito, a ele
DAR

PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e, deste modo, julgar improcedentes os pedidos autorais em relação à
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL S/A –
PREVI
.

Acompanho o voto de relatoria.